Tribunal: TJDFT
Processo: 0707900-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO GARANTIA. OFERECIMENTO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO EFETIVADO. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS.
1. O artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que, intimada a parte executada do cumprimento de sentença, esta tem 15 (quinze) dias para realizar o depósito do valor cobrado, sob pena de ser aplicada a multa e fixado honorários advocatícios.
2. A indicação de seguro garantia, em detrimento à penhora em dinheiro, e que altera a ordem preferencial estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil, representa um retrocesso do fim objetivado com a execução, tendo em vista que impõe ao exeqüente o ônus de suportar um oneroso e demorado caminho para transformar o bem oferecido à penhora em pecúnia.
3. A apresentação de seguro garantia não pode ser interpretada como adimplemento voluntário apto a afastar a aplicação de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Precedentes TJDFT.
4. Recurso conhecido e desprovido.